Tribunal: TCU
Processo: 008.874/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise processo de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Luiz Carlos Gomes de Sousa, ex-servidor do Supremo Tribunal Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.3. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Supremo Tribunal Federal.